Tribunal: TJPA
Processo: 0828340-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828340-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FILGUEIRAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

REPRESENTANTE: MARIA IVONICE COELHO FILGUEIRAS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma suficiente, sua incapacidade financeira para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC condiciona a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, exigência que se aplica de forma mais rigorosa às pessoas jurídicas.

4.

A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício mediante demonstração efetiva de sua incapacidade financeira.

5.

Os documentos apresentados, como registros de inadimplência, certidões de protesto e extratos bancários, não comprovam de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6.

A ausência de demonstrações contábeis completas, como balanço patrimonial e demonstração de resultados, impede a aferição adequada da real situação econômica da empresa.

7.

A agravante, embora intimada para complementar a prova, não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência.

8.

Inexiste elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interpostos por
FILGUEIRAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA,
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 34012641
, assim constituída:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

O agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça, afirmando ter comprovado sua incapacidade financeira, diante da baixa liquidez, alto comprometimento de receitas e ausência de recursos, invocando os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. No caso de pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 481, estabelece que o benefício somente é devido mediante demonstração efetiva da incapacidade financeira.

No caso concreto, verifica-se que a decisão monocrática analisou de forma adequada o conjunto probatório apresentado, concluindo pela ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

Com efeito, os documentos juntados pela agravante — consistentes, sobretudo, em registros de inadimplência, certidões de protesto e extratos bancários — não se mostram suficientes para evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Tais elementos, embora indiquem eventual existência de obrigações financeiras, não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade econômica da empresa em suportá-las, especialmente diante da ausência de demonstrações contábeis completas, como balanço patrimonial e demonstração de resultados.

Ademais, foi oportunizado à agravante prazo para complementação da prova, o que não foi cumprido, não tendo se desincumbido de apresentar documentação robusta apta a comprovar sua alegada insuficiência financeira.

Desse modo, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026